Tribunal: STF
Processo: RE 70013
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
AÇÃO POPULAR. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DEPUTADOS. NÃO VIOLOU A
C.F. O V. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO POPULAR PARA ANULAR
VERBA DE REPRESENTAÇÃO QUE DEPUTADOS ESTADUAIS VOTARAM A BENEFÍCIO
PRÓPRIO, CONDENANDO-OS A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PERCEBIDAS COM JUROS,
CUSTAS E HONORARIOS MODERADOS.